Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733531-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: SEBASTIAO DOS SANTOS DECISÃO BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 105682911, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra SEBASTIÃO DOS SANTOS, que declinou de ofício da competência, nos seguintes termos: “Trata-se de execução movida por empresa de prestação de serviços de informações cadastrais, promoção de vendas, análise de crédito de pessoas físicas e jurídicas e cobrança extrajudicial Vê-se que a exeqüente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside na Cidade Ocidental/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID105623831). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das varas cíveis da comarca da Cidade Ocidental/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Assevera o agravante-exequente que há expressa indicação na nota promissória exequenda do foro de eleição de Brasília/DF para pagamento e eventual execução; que deve ser observada a liberalidade das partes quanto a tal pactuação; que o agravado-executado assumiu livremente a obrigação de que o pagamento da nota promissória deveria ocorrer em Brasília/DF; que não se evidencia a vulnerabilidade do agravado-executado em relação a essa estipulação; que, consoante jurisprudência deste e. Tribunal, a competência é definida pelo ajustado na nota promissória exequenda, a qual representa título autônomo da relação que lhe deu origem, mesmo que haja relação de consumo e que “não há que se falar em declínio da competência, nem mesmo fundamento no Código de Defesa do Consumidor, já que este não ingressa na seara da autonomia dos títulos executivos extrajudiciais” (id. 30069524, pág. 4). Pugna ao final pelo provimento do recurso para reformar a decisão e manter a competência do foro de Brasília/DF para processar e decidir a execução originária. É o relatório. Decido. A matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Da análise dos autos, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, razão pela qual conheço do agravo de instrumento. Sobre a questão recursal, o e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, determinou, em r. decisão proferida em 28/08/20, a suspensão dos processos cuja controvérsia se refira à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor quando ele for réu na demanda e quanto à natureza da competência, se absoluta ou relativa, in verbis: “Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Por conseguinte, determino à il. Secretaria que expeça as comunicações de praxe para os órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como à Presidência desta Corte, para os fins previstos no art. 305 do RITJDFT, e à Secretaria de Jurisprudência, nos termos do art. 979 do CPC. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se.” No recurso em exame, não foi formulado pedido de efeito suspensivo. No entanto, diante da determinação judicial de sobrestamento dos processos emanada do precedente vinculante e da necessidade de observância obrigatória do julgamento a ser nele proferido, é necessário suspender a execução originária e o presente recurso. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até o julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 ou ulterior decisão do Relator do precedente em sentido diverso. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Em seguida, permaneçam sobrestados os autos na Secretaria da e. 6a Turma, nos termos acima determinados. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora